Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PACIENTE HEMOFÍLICA. COAGULOPATIA GRAVE. ACESSO A TRATAMENTO E MEDICAMENTOS. ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA E JURÍDICA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. NÃO VULNERAÇÃO. CRIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. Compete ao Estado fornecer o serviço de saúde por meio de um dos médicos de seu quadro especializado, sendo descabida a pretensão de recebimento de atendimento e terapias por um profissional específico, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade, que rege a Administração Pública. Embora se considere a existência de vínculo de confiança entre médico e paciente, este não pode ser imposto à Administração, que tem o dever de prestar o serviço de forma ampla, genérica e impessoal, sendo impossível fática e juridicamente o atendimento por um profissional específico, de forma perene, infinita e sem eventuais soluções na continuidade do tratamento despendido. Não se evidencia a aludida ilegalidade da Portaria no 725/2018, que promoveu a criação de um Centro de Referência ao Tratamento de Coagulopatias Hereditárias no Distrito Federal e estabeleceu mecanismos e protocolos de combate repressivo da doença, bem assim técnicas de natureza preventiva, restabelecendo modelo anterior. Demonstrado que a paciente vem recebendo o tratamento adequado para a hemofilia, caracterizada por coagulopatia grave, não se encontrando desamparada ou prejudicada pelo atendimento por profissional diverso, embora especializado, prestado nos moldes e protocolo estabelecidos pela Portaria 725/2018, a sentença não merece reparos.